Tribunal: TJBA
Processo: 8072179-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072179-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: OSVALDO LIMA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA DE NORMA GERAL NACIONAL SOBRE LEI ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Brumado que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo ente estadual, mantendo a obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é exigível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à sua Defensoria Pública, mesmo diante de legislação estadual que veda tal obrigação; e (ii) verificar se a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral exige a observância da cláusula da reserva de plenário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral — que reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais em face do ente federativo a que pertence — possui aplicação ampla e vinculante, inclusive nas hipóteses envolvendo Defensorias Públicas estaduais. 4. A existência de leis estaduais em sentido contrário (LC/BA nº 26/2006 e Lei/BA nº 11.045/2008) não configura distinguishing, pois referidas normas locais perdem eficácia diante da superveniência de norma geral federal (LC nº 80/1994, art. 4º, XXI), interpretada pelo STF em sede de repercussão geral, conforme o art. 24, § 4º, da CF/1988. 5. O afastamento da aplicação das normas estaduais não configura declaração de inconstitucionalidade, mas simples interpretação conforme à lei geral federal, não sendo necessária a observância da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015 e da Súmula Vinculante nº 10. 6. A decisão monocrática proferida na Reclamação Constitucional nº 68.391/BA, bem como o julgamento de mérito da Rcl nº 69.080/BA, reforçam a plena aplicabilidade do Tema 1002 e a inexistência de violação à cláusula da reserva de plenário. 7. A condenação transitada em julgado consubstancia título executivo judicial válido e exigível, não havendo fundamento legal para seu afastamento nos termos dos arts. 525, § 1º, e 535, §§ 5º a 8º, do CPC/2015, tampouco cabendo revisão da matéria sob pena de ofensa à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública Estadual faz jus à percepção de honorários sucumbenciais em face do ente federativo a que pertence, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral. 2. A existência de leis estaduais em sentido contrário à LC nº 80/1994, art. 4º, XXI, não configura distinguishing, por se tratar de normas locais sem prevalência sobre a norma geral federal. 3. A aplicação da tese firmada pelo STF em repercussão geral não exige a observância da cláusula de reserva de plenário quando se trata de interpretação conforme a norma geral federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º; 97; CPC/2015, arts. 489, § 1º, V; 525, § 1º; 535, §§ 5º a 8º; 949, II e parágrafo único; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1002 da RG), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 10.03.2021; STF, Rcl nº 68.391/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05.06.2024; STF, Rcl nº 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.07.2024; STF, ARE 914.045, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.11.2015; STF, RE 730.462 (Tema 733), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072179-38.2024.8.05.0000 , da Comarca de Brumado, em que figura como Agravante – ESTADO DA BAHIA, e como parte Agravado – OSVALDO LIMA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão atacada pelas razões constante no voto da Relatora. 7